Tribunal: TJSP
Processo: 2237788-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação para que a operadora do plano de saúde possibilite à autora a realização do exame denominado marcha tridimensional. Inconformismo do convênio. Existindo solicitação médica e sendo a doença coberta pelo plano não pode o mesmo recusar o pedido ou alterar a prescrição médica. Súmula no 102 desta Colenda Corte. Indiferente se o procedimento esta ou não incluído no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação para que a operadora do plano de saúde possibilite à autora a realização do exame denominado marcha tridimensional. Inconformismo do convênio. Existindo solicitação médica e sendo a doença coberta pelo plano não pode o mesmo recusar o pedido ou alterar a prescrição médica. Súmula no 102 desta Colenda Corte. Indiferente se o procedimento esta ou não incluído no rol da ANS. Mantida a tutela de urgência para a realização do exame de que necessita a menor.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.